Tribunal: STF
Processo: RE 1343850
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 37):
    “PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. AFRONTA AO ART. 146, III, B, DA CF/88. ART. 186 DO CTN, REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. §14 DO ART. 85 LEI Nº 13.105/2015 (NOVO CPC). CORTE ESPECIAL DO TRF4. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5068153-55.2017.4.04.0000/RS. SESSÃO DE 20/02/2020”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 46), foram rejeitados (Vol. 57).
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b” da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 146, III, da CF/1988. Alega que o acórdão recorrido “privilegia a penhora fiscal, em detrimento da reserva de honorários, conclusão que diverge completamente da intenção do legislador, posta no art. 85, §14 do CPC, onde se estabeleceu que os honorários advocatícios gozam dos mesmos privilégios das verbas oriundas da legislação trabalhista” (Vol. 68, fl. 5).
    Afirma que consoante artigo 85, § 14, do CPC, as verbas honorárias, por terem os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas, gozam de prioridade sobre os créditos tributários.
    Aduz que o artigo 85, § 14, do CPC não versa sobre matéria reservada à lei complementar.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Vejam-se as considerações do recorrente acerca da relevância da matéria:
    “Conforme se extrai do teor do julgado, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região acabou por dar interpretação errônea ao art. 146, III da CF, no que considerou o art. 85, § 14 do CPC uma norma de direito tributário que dispõe sobre crédito tributário. 
    Dessa forma, é inegável que os limites da lide não tem limites apenas entre as partes, pois o interesse na reforma do entendimento exarado pelo TRF4 tem o condão de afetar todos os advogados do país que fruem do caráter privilegiado dos honorários advocatícios. 
    Logo, a linha de raciocínio empregado deixa claro que o interesse no resultado do presente recurso se converterá a toda a comunidade jurídica, porquanto culminará na resolução de todos os casos em que os advogados estão sendo impedidos de fazer o uso do privilégio concedido por lei. 
    Nesse contexto, não há como negar a presença da repercussão geral do presente caso. “
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente